Tribunal: STF
Processo: HC 186846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio Bizzo Grossi e outra, advogados, em benefício de M I S O, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.766, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2118510-40.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, adolescente, está internado desde 21.6.2018 pela apontada prática dos atos infracionais equiparados aos crimes previstos no inc. II do § 2º do art. 157, no inc. I do § 2º-A e no inc. II do § 3º c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2118510-40.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “A liminar não pode ser concedida. 
    O adolescente M está na Fundação Casa pela prática de roubo majorado (fls. 10). Aspectos de sua personalidade e do ato infracional foram colocados para a escolha da medida sócio-educativa (fls. 27).
    Pela leitura dos documentos que instruíram a inicial, a douta Magistrada, doutora Calila, tomou as cautelas devidas para verificar se na Fundação Casa há lugar para o educando permanecer em isolamento, ademais, se estão sendo seguidos os procedimentos indicados pelos órgãos de saúde, a fim de atender eventual demanda dele. A rotina deve ser esmiuçada, bem como as condições dele na unidade. Informar, ainda, os cuidados dos servidores que mantém contato com ele. Ademais, elaborar parecer técnico detalhado (fls. 327 e 344). 
    A resposta veio e a ilustre Juíza tomará as providências necessárias (fls. 335/341). Desde já, ressalte-se que o adolescente está recebendo cuidados e tratamento, não está negligenciado. 
    Dessa forma, não há constrangimento ilegal, ao contrário, está-se cuidando da situação concretamente. 
    Dessa forma, tudo está sendo feito para manter-se a dignidade do educando. 
    III - Conclusão 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (fl. 2, e-doc. 5).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 584.766 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, em 3.6.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que, ”submetido a novo exame para detecção de presença do Sars-Cov-2, o resultado retornou positivo e indicando que M ainda está na fase aguda da doença, o que demanda maior atenção médica ainda” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustentam que ”o Jovem está em situação de saúde debilitada, em ambiente precário e inadequado para receber os cuidados necessários que esta doença tão grave – tanto que desencadeou uma pandemia – demanda, razão pela qual a manutenção da medida de internação, por si só, já se mostra ilegal, podendo o Paciente vir a óbito a qualquer momento” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o paciente já está em internação há dois anos, deixando, há muito, de ser a medida excepcional, sequer há que se falar em breve” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: liminarmente, seja deferida a liberdade assistida de M, ou a suspensão da execução de suas medidas socioeducativas, oficiando-se a unidade de saúde mais próxima de sua residência, para que receba o tratamento médico necessário, como medida a salvaguardar sua saúde e vida. No mérito, requerem a concessão da ordem de Habeas Corpus, nos mesmos termos do pedido liminar” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.766, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2118510-40.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Tetsuzo Namba, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 4). 
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar na forma legal sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora